Tribunal: STF
Processo: STA 3
Classe: STA
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. LEI
COMPLEMENTAR 27/99. SERVIDOR INATIVO. EXTENSÃO DA "GRATIFICAÇÃO DE
INCENTIVO". IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Gratificação
de Incentivo ao Policial Militar, instituída pela LC 27/99. Extensão
 a policiais inativos por medida liminar em mandado de segurança.
Inobservância ao disposto no artigo 1o da Lei 9494/97, que impede a
concessão de cautelar que determine a incorporação e o imediato
pagamento de vantagem a servidor público. Descumprimento à decisão
desta Corte proferida na ADC 4. Precedentes.
2.      Agravo regimental.
Não-impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Pressuposto de
recorribilidade desatendido. Conseqüência: não-conhecimento do
recurso (RISTF, artigo 317, § 1º).
        Agravo regimental desprovido.